Tribunal: TJBA
Processo: 8127758-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127758-36.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO, FERNANDA ALMEIDA REGO NASCIMENTO APELADO: SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS Advogado(s):ERALDO MORAIS SACRAMENTO, JESSICA SILVA SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO EXPRESSA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. MORA AUTOMÁTICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A ausência de cláusula expressa de quitação no termo de acordo impede que se presuma a extinção de parcelas vencidas não elencadas, sobretudo em se tratando de obrigação propter rem e de trato sucessivo. II - Compete ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar documentalmente o adimplemento das obrigações objeto da execução. III - A mora nas obrigações líquidas com termo certo é automática, nos termos do art. 397 do Código Civil, não havendo necessidade de citação para sua constituição. IV - A alegação de excesso de execução demanda a apresentação de memória de cálculo, nos moldes do art. 917, §2º, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu o embargante. V - Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8127758-36.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada SUBCONDOMINIO RESERVA DAS PLANTAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .